Tribunal: TJDFT
Processo: 0723240-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LILIA MARLENE DIAS RAMAGEM, RICARDO DIAS RAMAGEM, ELIANA DIAS RAMAGEM e LUIZ ALBERTO DIAS RAMAGEM contra Decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ora Agravado, para determinar que a cobrança do débito principal, bem como a compensação determinada nos autos n. 0724109-04.2019.8.07.0001, ocorra nos autos da prestação de contas n. 0722947-71.2019.8.07.0001, in verbis: Chamo o feito à ordem. Trata-se de cumprimento da sentença proferida nos presentes autos, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos exequentes em desfavor do executado, para arbitrar o aluguel mensal do imóvel sito à SQN 315, Bloco H, Apartamento 301 – Asa Norte – Brasília/DF (certidão ID 12672957) nos valores identificados no ID 12672975, os quais devem ser cobrados mensalmente, “pro rata die”, desde 19/02/2012 até a data em que averbada a partilha do imóvel ou em que aquele for desocupado pelo executado. Os honorários advocatícios em desfavor do executado foram fixados em 8% da condenação. O acórdão, por sua vez, reformou em parte a sentença, de modo a decotar a parcela excedente ao pedido inicial e estabelecer que os alugueis são devidos a partir de 18/01/2015 até a extinção do condomínio entre as partes ou a desocupação do imóvel, bem como par afastar a multa por recurso manifestamente protelatório. Iniciado o cumprimento de sentença e intimado o executado para pagar a quantia de R$ 460.939,99, este apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 81481420), na qual o executado alegou, em síntese, que houve excesso de execução, pois a parte exequente teria adotado, em seus cálculos, data incorreta de incidência de juros de mora de 1% ao mês. Sustentou que o valor da dívida, atualizado até 02/10/2020 (mesma data dos cálculos apresentados pela parte exequente), perfazia o montante de R$ 309.280,61. Ofereceu como proposta de pagamento a quantia a ser recebida no processo no 0724109- 04.2019.8.07.0001 e teceu comentários acerca da compensação determinada naquele processo. Requereu, ao fim, que fosse concedido efeito suspensivo à impugnação e que os autos fossem remetidos à Contadoria, ou, subsidiariamente, que fosse realizada perícia para apurar a exatidão dos cálculos contidos na impugnação. Juntou documentos (ID 81481423, 81481425, 81481428 e 81481429). Reposta à impugnação junto ao ID 83825848, acompanhada de documentos (ID 83825854 e 83825855). Manifestação do executado acerca dos novos documentos junto ao ID 86516934 e, por fim, manifestação da parte exequente junto ao ID 87707368. Os autos vieram conclusos. Decido. Inicialmente, conforme redação do art. 525, § 6o, do CPC, poderá o juiz, a requerimento da parte executada e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir à impugnação efeito suspensivo. No entanto, este não é o caso dos autos, já que a parte executada não comprovou um dos requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, qual seja, garantir o juízo com depósito suficiente. Assim, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à impugnação. INDEFIRO, ainda, a remessa dos autos à Contadoria, pois aquele órgão não se presta a realizar cálculos de interesse das partes, servindo como auxiliar do magistrado em caso de eventuais dúvidas. INDEFIRO, também, a designação de perícia para apuração do valor devido nos autos. A um, pois o título é líquido e a apuração da dívida depende de meros cálculos aritméticos. A dois, pois aquele requerimento é completamente contraditório. Ora, não pode, o executado, alegar que houve excesso de execução e, ao mesmo tempo, requerer a designação de perícia para atestar que seus cálculos estão corretos. Por outro lado, compulsando os autos, verifico que a primeira tese trazida pelo impugnante, qual seja, a de excesso de execução, em virtude da data de juros de mora adotada, não merece guarida. Isto porque, conforme determinado em sentença (ID 34493099), o termo inicial para incidência de juros de mora de 1% ao mês deverá ser a data 05/06/2013. Tal determinação não foi alterada pela decisão que julgou a apelação (ID 72864415), de modo que os cálculos trazidos pelo executado (ID 81481429), por não obedecerem ao que foi fixado em relação à incidência de juros, estando, portanto, em desconformidade com o título executivo, não podem ser considerados. Noutro giro, em relação à necessidade de compensação, arguida pelo executado em sede de impugnação, é necessário ponderar o seguinte. Constou da decisão que julgou a apelação apresentada processo no 0724109-04.2019.8.07.0001, em trâmite junto à 4a Vara Cível de Brasília, no qual o aqui executado é autor, os seguintes trechos (ID 87324373 daqueles autos), com grifos meus: “No tocante à alegação de litispendência entre a lide destes autos e o pedido de contas autuado sob o no. no 0722947- 71.2019.8.07.0001, sem razão a apelante, pois, conforme salientou o d. julgador a quo, “ a litispendência se caracteriza pela reprodução de uma demanda anteriormente ajuizada que ainda está em curso e nos casos em análise, só se verifica a identidade de partes”, sendo diversas a causa de pedir e o pedido, motivo pelo qual não se verifica a ocorrência de litispendência e, pelos mesmos fundamentos, inexiste a conexão aduzida pela apelante/ré a justificar a reunião dos processos para julgamento simultâneo e assim evitar decisões conflitantes. Ora, se se reconhecer a obrigação demandada nestes autos, os valores porventura já pagos ou em aberto bastará que sejam lançados naquela prestação de contas. Aliás, no encontro de contas, também deverá ser colacionado os valores devidos pelo ora autor/apelado, relativamente ao imóvel no qual reside, que igualmente encontra-se em estado de comunhão derivado da partilha, devendo levar àquelas contas os alugueis aos quais foi condenado (R$ 3.365,80 mensais), até que se dê a divisão dos bens que já foram partilhados.” A partir da leitura dos trechos acima, mais especificamente daquele sublinhado, chega-se à conclusão de que os aqui exequentes não possuem interesse de agir em relação à cobrança dos alugueis mensais, pois, como visto, o valor da dívida deverá ser levado para os autos da prestação de contas no 0722947- 71.2019.8.07.0001, onde serão devidamente compensados os créditos e débitos que as partes possuem entre si. Ou seja, o presente cumprimento de sentença sequer poderia ter sido conhecido e iniciado em relação ao débito principal. Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para determinar que a cobrança do débito principal, bem como a compensação determinada nos autos no 0724109-04.2019.8.07.0001, ocorra nos autos da prestação de contas no 0722947-71.2019.8.07.0001. Com fundamento no art. 485, IV e § 3o, c/c art. 330, III, todos do CPC, extingo o presente feito em relação ao débito principal, devendo prosseguir apenas em relação aos honorários advocatícios. Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, cumpre destacar que aquela verba não está sujeita à compensação, por ser direito do advogado, e não da parte. Da referida decisão foram opostos embargas de declaração pelas Agravantes, os quais foram rejeitados. Defendem os Agravantes a possibilidade de cobrança dos valores devidos pelo Agravado, a título de aluguéis, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701006-02.2018.8.07.0001, razão pela qual se mostra devido o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao débito principal. Alegam que a sentença, tampouco o acórdão proferido durante a fase de conhecimento do processo n. 0701006-02.2018.8.07.0001, trouxeram determinação neste sentido, ao contrário, julgaram parcialmente procedente o pedido de cobrança dos aluguéis, devendo o Agravado indenizar os Agravantes pela utilização exclusiva do imóvel localizado na SQN 315, Bloco H, Apartamento 301, a partir de 18/01/2015 até a extinção do condomínio entre as partes ou a desocupação do imóvel, não estabelecendo qualquer restrição para a cobrança imediata do valor devido pelo Agravado. Sustentam que o imóvel ocupado pelo Agravado deverá ser regido pelas regras do condomínio enquanto perdurar o inventário, tendo os Agravantes direito na percepção dos aluguéis, independentemente do estágio do processo de inventário, conforme os art. 1.319 do Código Civil. Nada impede, portanto, que a cobrança seja efetuada nos autos de cumprimento de sentença n. 0701006-02.2018.8.07.0001, sendo que referidos valores poderão ser transferidos ao juízo sucessório. Desse modo, pugnam pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao débito principal, sendo os valores/bens eventualmente penhorados transferidos para a 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF até o término do Inventário Litigioso. No mérito, pretendem a confirmação da antecipação da tutela recursal, para autorizar a cobrança e levantamento do débito principal ou, caso não seja este o entendimento adotado por esta Eg. Corte, que seja dado provimento ao recurso interposto para autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao débito principal, com o depósito em conta judicial dos valores/bens eventualmente penhorados em nome do espólio. Preparo ID n. 27445074, págs. 01/02. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores do deferimento da antecipação da tutela recursal. Da abertura da sucessão decorre a imediata transmissão da posse e do domínio da herança aos herdeiros (art. 1.784 do Código Civil), razão pela qual aquele que não se utiliza do imóvel comum faz jus aos frutos na proporção de seu quinhão, mesmo pendente a partilha de bens, especialmente em razão do direito dos co-herdeiros ser regulado pelas normas relativas ao condomínio (art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil), dentre as quais se insere a de que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa (art. 1.319 do Código Civil). Os Agravantes, assim como o Agravado, possuem direitos sobre o imóvel localizado na SQN 315, Bloco H, Apartamento 301 – Asa Norte – Brasília/DF, que é objeto de inventário de Alberto Gomes Ramagem. Apesar de o imóvel se encontrar em condomínio entre a meeira e todos os herdeiros, o Agravado é o único herdeiro que está usufruindo de tal bem, sem qualquer custo, em detrimento dos Agravantes. Assim, os Agravantes, na qualidade de co-proprietários, pugnaram pela condenação do Agravado ao pagamento dos aluguéis a partir da notificação extrajudicial que lhe foi encaminhada até a efetiva desocupação do imóvel ou a extinção do condomínio entre as partes. Assim, embora a questão de fundo envolva imóvel objeto de inventário, não há, nesta lide, qualquer debate quanto ao direito sucessório de que cada um dos litigantes é titular. Ao contrário, a temática que constitui a lide gira em torno do direito de posse e propriedade que os co-herdeiros tem sobre a herança até que seja ultimada a partilha, direito este que se regula pelas normas relativas ao condomínio, tal como previsto no art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil. Logo, a natureza da presente ação em nada se relaciona ao direito sucessório. Cuida-se, pois, de uma típica ação de cobrança de aluguéis, ajuizada por condôminos em face de outro condômino, ante o uso exclusivo da coisa comum por apenas um deles, revelando cunho estritamente obrigacional, não guardando qualquer relação com o inventário e a partilha dos bens deixados pelo de cujus, ainda que as partes sejam seus herdeiros. A Lei n. 11.697/08, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece a competência do Juízo das Varas de Órfãos e Sucessões em seu art. 28, in verbis: Art. 28. Compete ao Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões: I – processar e julgar os feitos relativos a sucessões causa mortis; II – processar e julgar a arrecadação de herança jacente, bens de ausentes e vagos; III – praticar os atos relativos à tutela de órfãos, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude; IV – praticar os atos de jurisdição voluntária necessários à proteção de órfãos e à guarda e administração de seus bens, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude; V – processar e julgar as ações de petição de herança quando não cumuladas com as de investigação de paternidade. Temos, portanto, que a questão litigiosa e patrimonial, referente à pretensão de cobrança de aluguéis em razão do uso exclusivo do imóvel objeto do inventário pelo Agravado, não está abarcada nas hipóteses descritas no referido dispositivo legal, atraindo o julgamento pela Vara Cível, que possui competência residual. Ademais, nota-se que no julgamento da Apelação n. 0724109-04.2019.8.07.0001, não consta que a cobrança dos aluguéis em questão deve ser efetuada nos autos da prestação de contas n. 0722947-71.2019.8.07.0001. Em seu voto, o Exmo. Desembargados Carlos Rodrigues apenas consignou que “se se reconhecer a obrigação demandada nestes autos, os valores porventura já pagos ou em aberto bastará que sejam lançados naquela prestação de contas. Aliás, no encontro de contas, também deverá ser colacionado os valores devidos pelo ora autor/apelado, relativamente ao imóvel no qual reside, que igualmente encontra-se em estado de comunhão derivado da partilha, devendo levar àquelas contas os alugueis aos quais foi condenado (R$ 3.365,80 mensais), até que se dê a divisão dos bens que já foram partilhados”. Sem falar que nos autos do inventário n. 0008044-19.2012.8.07.0001, na decisão ID n. 44704001, págs. 01/03, restou estabelecido que “quanto ao arbitramento de aluguel e pedido de compensação (fls. 242/243), a fim de evitar tumulto processual nestes autos, determino que os interessados requeiram o que for de seu interesse em autos apartados. Certo que aquele que se utiliza exclusivamente da coisa comum tem que pagar aos demais valor proporcional ao seu quinhão. Outrossim, os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam, desde a abertura da sucessão (CC, art. 2.020).” Ressalta-se que o prosseguimento do cumprimento de sentença n. 0701006-02.2018.8.07.0001 e os depósitos dos aluguéis em questão nos referidos autos não inviabilizará a obrigação do inventariante quanto a prestação de contas no juízo do inventário, tampouco o pagamento das respectivas despesas, isso porque, o juízo de origem será competente para determinar os levantamentos dos valores na proporção dos respectivos quinhões, descontadas as despesas, que deverão ser devidamente demonstradas em juízo. Portanto, razão assiste aos Agravantes, devendo ser retomado o prosseguimento do cumprimento de sentença n. 0701006-02.2018.8.07.0001, com o depósito dos aluguéis efetuados em conta judicial ou os valores/bens eventualmente penhorados à disposição do juízo da 5a Vara Cível de Brasília. À vista do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença n. 0701006-02.2018.8.07.0001, com o depósito dos aluguéis efetuados em conta judicial ou os valores/bens eventualmente penhorados à disposição do juízo da 5a Vara Cível de Brasília. Comunique-se o Juízo a quo. À parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC/15). Intimem-se. Brasília, 1o de agosoto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator